Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012482-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA - CNPJ: 32.937.708/0001-60 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – REGIME DE AFETAÇÃO – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PARTICULARIDADES – CRÉDITO HIPOTECÁRIO

CONCEDIDO AO FINAL DO EMPREENDIMENTO – CONCLUSÃO DA OBRA – AUSÊNCIA PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Conquanto o empreendimento tenha sido submetido ao regime de afetação, no caso em particular, a conclusão do empreendimento encontra-se devidamente averbada na matrícula do imóvel e não se visualiza prejuízo aos adquirentes das unidades. De sorte que indevida a exclusão do crédito do plano de recuperação judicial, em especial, considerada
à crise da empresa incorporadora, situação merecedora de tutela especial capaz de assegurar a viabilidade econômica financeira da recuperanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012482-19.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, de decisão que julgou improcedente a Impugnação contra a Relação de Credores oposta em face da
Construtora e Incorporadora Tocantins Ltda., em recuperação judicial
, e manteve o crédito no valor de R$ 3.733.807,03 (três milhões, setecentos e trinta e três mil, oitocentos e sete reais e três centavos), na classe de garantia real.

Explica que o banco contratou crédito de financiamento imobiliário com a agravada Construtora Tocantins Ltda., que por sua vez, constituiu patrimônio de afetação em relação ao empreendimento a ser edificado/comercializado, o qual foi dado em garantia hipotecária ao banco.

Alega que uma vez que se trata de patrimônio de afetação em relação ao empreendimento, este não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral da incorporadora, em recuperação judicial, nos termos do art. 31-A, § 1o, da Lei n. 4.591/64.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão agravada para excluir do feito recuperacional o crédito afetado à incorporação imobiliária.

Contraminuta (id 16313960). Argui, inicialmente, a ausência de documentos obrigatórios à formalização do recurso. No mérito, assevera que se trata de crédito com garantia real e que o imóvel em discussão é indispensável para as suas atividades. Alerta, ainda, que o condomínio Vila Nova Residence estava concluído antes mesmo da concessão do financiamento pelo Banco do Brasil S.A., o que afasta qualquer prejuízo aos promitentes compradores. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020